Tribunal: TJBA
Processo: 8057274-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8057274-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JONATAS DA SILVA OLIVEIRA MENEZES e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS – NÃO CONHECIMENTO DOS ARGUMENTOS RELATIVOS À FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – EXISTÊNCIA DE OUTRO HABEAS CORPUS QUESTIONANDO OS MESMOS ASPECTOS - AFASTADA A NULIDADE DA PRISÃO POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A BUSCA PESSOAL FOI REALIZADA DEVIDO À TENTATIVA DE FUGA DO PACIENTE AO AVISTAR A PRESENÇA DA VIATURA POLICIAL – ABORDAGEM QUE RESULTOU NA DESCOBERTA DE DROGAS NA POSSE DO ACUSADO - ENTRADA NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA PELO PRÓPRIO PACIENTE, ONDE FORAM ENCONTRADOS MAIS ENTORPECENTES – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. Caso em análise I - De acordo com as investigações, o paciente foi autuado por suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por fatos que teriam ocorrido em 15 de agosto de 2025, por volta das 20h, no Município de Paulo Afonso/BA. Segundo depoimento dos policiais, o Paciente estava caminhando em via pública e, quando avistou a viatura, mudou bruscamente de direção, o que despertou a suspeita dos agentes estatais, que efetuaram a abordagem do acusado e encontraram em sua posse uma porção de cocaína e a quantia de R$ 82,00. Em seguida, com a autorização do paciente, os policiais ingressaram na sua residência, onde foram apreendidas 1.262g (mil duzentos e sessenta e dois gramas) de maconha e 0,67g (zero vírgula sessenta e sete gramas) de cocaína, além de uma balança de precisão. Questões em discussão II – Discute-se a fundamentação da prisão preventiva associada à suposta violência praticada pela polícia; questiona-se a invasão de domicílio. Razões de decidir III - No tocante à fundamentação da decisão vergastada, à suposta agressão física dos policiais e à aplicação do princípio da homogeneidade, nota-se que, em data recente (29/08/2025), houve a impetração de Habeas Corpus em favor do suplicante (nº 8050721-28.2025.8.05.0000), no qual também são questionados esses aspectos relacionados à legalidade da decretação da prisão preventiva, sendo que, no referido writ, já houve solicitação de dia pata julgamento, razão pela qual, com base no §2º do art. 259 do RITJBA, julga-se pelo não conhecimento dos pedidos associados às referidas temáticas. Por outro lado, em relação à alegação de nulidade devido à ilegalidade da suposta invasão de domicílio de onde os elementos indiciários foram inicialmente colhidos, tampouco assiste razão ao Impetrante. Nesse aspecto, é válido ressaltar que este remédio constitucional não comporta dilação probatória, razão pela qual o reconhecimento de vícios procedimentais deve ser indubitável. Nos termos da decisão vergastada, os depoimentos prestados pelos policiais que realizaram a abordagem do indiciado revelam que, ao avistar a viatura, o paciente desviou bruscamente de direção, realizando um claro movimento de fuga, o que despertou a suspeita justificada dos agentes estatais, os quais, diante dessa situação, perseguiram o acusado e procederam à revista pessoal, encontrando em sua posse uma porção de cocaína, confirmando a desconfiança dos policiais. Além disso, após a abordagem inicial, os policiais dirigiram-se à residência do investigado e, com a permissão do paciente, ingressaram no imóvel, onde foram encontrados 1.262g (mil duzentos e sessenta e dois gramas) de maconha e 0,67g (zero vírgula sessenta e sete gramas) de cocaína, além de uma balança de precisão. De acordo com os depoimentos extrajudiciais, o próprio denunciado admitiu que tinha um estoque de entorpecentes em sua residência, o que justifica a entrada no imóvel devido à constatação do estado de flagrância. Dispositivo e Tese de Julgamento IV - Ante o exposto, julga-se pelo conhecimento parcial do presente writ e, nessa extensão, denega-se a ordem impetrada. Tese de Julgamento: Configurado o estado de flagrância, o ingresso dos policiais no domicílio do réu restou justificado. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. HC Nº 8057274-91.2025.8.05.0000 – PAULO AFONSO/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n° 8057274-91.2025.8.05.0000 da Comarca de Paulo Afonso/BA, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de JONATAS DA SILVA OLIVEIRA MENEZES. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer em parte e, nessa extensão, denegar a ordem impetrada na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator Procurador (a)